Tribunal: TJSP
Processo: 1500519-27.2019.8.26.0456
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Fátima Vilas Boas Cruz
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Apelação – Receptação qualificada dolosa - Recurso defensivo pretendendo a absolvição por insuficiência probatória, ou desclassificação para a modalidade culposa – Impossibilidade - Prova segura – Conjunto probatório e ausência de justificativa plausível quanto à posse do bem produto de ilícito demonstram a plena ciência sobre a origem espúria do bem – Condenação mantida – Dosimetria –

Ementa:
Apelação – Receptação qualificada dolosa - Recurso defensivo pretendendo a absolvição por insuficiência probatória, ou desclassificação para a modalidade culposa – Impossibilidade - Prova segura – Conjunto probatório e ausência de justificativa plausível quanto à posse do bem produto de ilícito demonstram a plena ciência sobre a origem espúria do bem – Condenação mantida – Dosimetria – Penas fixadas no mínimo legal – Regime aberto adequadamente fixado ante a primariedade do apelante e favorabilidade na primeira fase dosimétrica - Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos mantida – Recurso improvido.